Tribunal: TJBA
Processo: 0091912-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0091912-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s):NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO FILHO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente (B-94). O Autor pleiteia a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, enquanto o INSS busca a revisão do termo inicial do benefício e a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, considerando a incapacidade total e permanente do segurado aliada às suas condições pessoais e socioeconômicas; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício concedido, bem como a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige a demonstração de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, sendo necessário considerar fatores como idade, escolaridade, histórico profissional e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho.

4. O laudo pericial atesta incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual de mecânico industrial, profissão que demanda esforço físico incompatível com as sequelas decorrentes do acidente laboral.

5. A análise das condições pessoais do segurado — idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho exclusivamente braçal — evidencia a inviabilidade de reabilitação para outra atividade que lhe garanta subsistência.

6. A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, quando demonstrada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em razão de fatores socioeconômicos e culturais.

7. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal e com compensação de eventuais valores recebidos a título de benefícios não acumuláveis.

8. Ante o desprovimento do recurso do INSS, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS desprovido. Recurso do Autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando a incapacidade permanente para a atividade habitual, aliada às condições pessoais e socioeconômicas do segurado, inviabiliza sua reabilitação profissional.

2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com observância da prescrição quinquenal e compensação de benefícios não acumuláveis.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso da Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III, e art. 196; Lei 8.213/91, arts. 42, 45, 59 e 86; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 371; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013; STJ, AREsp 2252097/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 0164566-36.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.04.2024; TJ-BA, APL nº 8008320-89.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelações Cíveis n
º
0091912-80.2011.8.05.0001,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelad
o
s,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
ambos recursos,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do INSS

e
DAR PROVIMENTO
ao

A
pelo do
A
utor
,
a fim de
conceder aposentadoria por invalidez,
com
a fix
ação do DIB na data, imediatamente, posterior do cancelamento do
auxílio-doença, respeita
ndo-se
a prescrição quinquenal e descontadas eventuais parcelas recebidas a título
de
outro benefício,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/
BA
,

R/11